Tribunal: TJBA
Processo: 0567599-85.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0567599-85.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: ROBERTO CAMILO SILVA DALTRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LEONARDO BAMBERG CERQUEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. GRATUIDADE NO TRANSPORTE COLETIVO. LEI MUNICIPAL Nº 7.201/2007. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DEFICIÊNCIA
MENTAL
COMPROVADA. AUTOR INTERDITADO CIVILMENTE. CARÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002 STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que julgou procedente pedido de ROBERTO CAMILO SILVA DALTRO DOS SANTOS, portador de deficiência mental, para determinar a renovação do benefício da gratuidade no transporte coletivo municipal, com base na Lei Municipal nº 7.201/2007.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o apelado, portador de doença mental que impede o exercício de atividades laborativas, faz jus ao benefício da gratuidade no transporte coletivo municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conceito de pessoa com deficiência deve ser interpretado à luz do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), que estabelece critério mais amplo e protetivo do que o Decreto Federal nº 5.296/2004.

4.

O apelado comprovou possuir impedimento irreversível de natureza mental que obstrui sua participação plena na sociedade, caracterizando deficiência nos termos legais.

5.

Os relatórios médicos atestam incapacidade para exercício de atividades laborativas, configurando limitação funcional que justifica a concessão do benefício.

6.

A finalidade da lei municipal é possibilitar o exercício do direito fundamental à saúde através do acesso facilitado ao transporte público para tratamentos médicos.

7.

A carência econômica presume-se diante da condição demonstrada, não tendo o apelante apresentado prova em contrário.

8.

O pagamento de honorários à Defensoria Pública é devido conforme Tema 1.002 de Repercussão Geral do STF (RE 1.140.005).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido
.

Tese de julgamento:

A pessoa com deficiência mental, comprovada a interdição civil que impede o exercício de atividades laborativas, faz jus ao benefício da gratuidade no transporte coletivo municipal, devendo o conceito de deficiência ser interpretado conforme o Estatuto da Pessoa com Deficiência.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 2º da Lei nº 13.146/2015; art. 2º da Lei Municipal nº 7.201/2007; art. 247 da Lei Orgânica do Município de Salvador; art. 5º do Decreto Federal nº 5.296/2004; art. 85, §11 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0567599-85.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada ROBERTO CAMILO SILVA DALTRO DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora